Tribunal: TJMT
Processo: 1003229-43.2020.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003229-43.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA DIAS SOARES - CPF: 924.736.441-87 (RECORRIDO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003229-43.2020.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Colíder/MT

Recorrente(s):

Banco Itaú Consignado S.A.

Recorrido(s):

Maria Aparecida Dias Soares

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de março de 2022.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TED NÃO SOLICITADO PELA CONSUMIDORA. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESCONTOS PROVISIONADOS PARA DATA FUTURA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Se a instituição financeira não comprova que o empréstimo consignado objeto destes autos foi contratado pela consumidora, que resultou em um TED que diz ser indevido em sua conta corrente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Se inexiste desconto realizado no benefício da autora, não há que falar em indenização a título de dano material.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença elaborado que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PROCEDENTES
, em parte, os pedidos formulados na inicial para:
a)

DECLARAR INEXISTENTE
o vínculo contratual entre as partes apontado nos autos, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 620060650 e a consequente inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos, no valor de R$ 52,15 (cinquenta e dois reais e quinze centavos) cada parcela;
b) DEFERIR
o pedido de
TUTELA DE URGÊNCIA
, pois presentes os requisitos para sua concessão, devendo o banco requerido se
abster
de realizar descontos no benefício previdenciário da autora (NB 105.382.635-1) do valor de R$ 52,15, referente ao contrato nº 620060650, cuja inclusão se deu em 09.11.2020;
c) CONDENAR
o requerido a restituição, em dobro, do valor cobrado indevidamente, R$ 52,15 (cinquenta e dois reais e quinze centavos), que em dobro equivale a
R$ 104,30
(cento e quatro reais e trinta centavos), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, devidos desde a data da citação, e corrigidos monetariamente pelos índices do INPC, desde a data da cobrança de cada parcela;
d) CONDENAR
o requerido ao pagamento em favor da parte autora da quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por
DANOS MORAIS
, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (09.11.2020), por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula n.º 54 do STJ; bem como a correção monetária pela variação mensal do INPC, com incidência a partir da data da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).
e)

INDEFERIR
o pedido compensação formulado pelo Banco requerido, isto porque ele não comprovou, nos autos, o efetivo depósito do valor de R$ 2.122,51 (dois mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos) em favor da autora. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”.

No presente caso a Reclamante alega que, ao verificar o seu extrato do benefício de aposentadoria constatou que foi incluído empréstimo consignado em 09.11.2020, com o desconto de parcelas no valor de R$ 52,15, por meio da disponibilização do valor de R$ 2.122,51, entretanto, afirma que sendo que não autorizou a referida transação, tampouco contratou qualquer empréstimo com o banco Reclamado.

Por tais motivos, ajuizou a presente demanda (08/12/2020), na qual pretende que o banco se abstenha de realizar os descontos programados em sua conta e ser indenizada a título de dano moral.

Em contrapartida, o Reclamado aduz que, assim que teve ciência dos fatos, adotou as providências necessárias para solucionar o problema bem como cancelou o contrato de nº 620060650, questionado e que sequer houve descontos no benefício da reclamante, motivo pelo qual, a sentença merece reforma e deve ser julgada improcedente.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso a inclusão do empréstimo no valor de R$ 2.122,51, no benefício da autora e de acordo com as informações colacionadas aos autos, este teve sua inclusão em 09.11.2020, com o primeiro desconto estipulado para o mês 02/2021 e o último desconto no mês de 01/2028, o que resulta em 84 parcelas para quitação do referido empréstimo, mas não há nos autos provas da contratação do empréstimo pela consumidora.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, se não restou comprovada a contratação do empréstimo, cujo valor foi disponibilizado para a Autora, assim, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que este foi arbitrado levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante a condenação a título de dano material, verifico que não houve o desconto da parcela do valor de R$ 52,15, visto que de acordo com os documentos juntados nos autos, na data de 09.11.2020, não houve desconto no benefício da autora, mas a disponibilização do empréstimo, bem como a primeira parcela estava provisionada para ocorrer em fevereiro de 2021, portanto, inexistente desconto na conta da autora, deve ser afastada a condenação arbitrada a título de dano material.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

e

afasto a restituição
em do valor de R$ 104,30, já computado em dobro, referente a condenação a título de dano material.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022